Tribunal: TJSP
Processo: 1001070-07.2018.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de contradição e omissão no v. acordão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Embargos de declaração com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de contradição e omissão no v. acordão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos de declaração rejeitados.